Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A multa cominatória não integra a coisa julgada, razão pela qual não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão. Enquanto houver discussão acerca do valor devido a ser pago a título de multa cominatória, não há que falar em multa vencida. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Na espécie, a multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial não se apresenta excessiva, especialmente em razão da gravidade da doença que acomete a agravada, bem como não gera o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. No entanto, considerando que apenas metade da obrigação determinada pelo magistrado de origem não foi cumprida pela agravante, razoável que a penalidade seja reduzida em igual proporção.